Tribunal: TJPA
Processo: 0811688-51.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811688-51.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: GUILHERME SILVA SANTOS

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de investigado preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, em razão da ausência de oferecimento da denúncia após mais de 76 dias de custódia cautelar. No curso da impetração, o Juízo de origem reavaliou a necessidade da prisão preventiva, concedeu liberdade provisória ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão e determinou a expedição e o cumprimento do respectivo alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual no habeas corpus fundado em alegação de excesso de prazo na formação da culpa após a revogação da prisão preventiva e a efetiva colocação do paciente em liberdade pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra violência ou coação ilegal atual ou iminente, exigindo a persistência da situação constritiva para justificar a atuação jurisdicional.

A concessão de liberdade provisória pelo juízo de origem satisfaz integralmente a pretensão liberatória deduzida na impetração e elimina a causa de pedir relacionada à segregação cautelar.

A efetiva soltura do paciente acarreta o esvaziamento da utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido, configurando perda superveniente do objeto da ação constitucional.

O artigo 659 do Código de Processo Penal impõe o julgamento prejudicado do habeas corpus quando cessada a violência ou coação ilegal que fundamentava o pedido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a revogação da prisão preventiva no curso do processo prejudica a análise de alegações de excesso de prazo e afasta o interesse processual no exame do mérito da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem prejudicada.

Tese de julgamento:

A concessão de liberdade provisória pelo juízo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus que visa à revogação da custódia cautelar.

A cessação da prisão preventiva elimina o interesse processual no exame de alegações de excesso de prazo na formação da culpa quando a pretensão liberatória já foi integralmente satisfeita.

O artigo 659 do Código de Processo Penal impõe o julgamento prejudicado do habeas corpus quando desaparece a situação de coação ilegal à liberdade de locomoção.

A revogação da prisão preventiva no curso da impetração impede a apreciação do mérito da ação constitucional por ausência de objeto atual.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 197.024/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, AgRg no HC 730.661/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e julgar prejudicada a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado pela advogada Karla Karen Santos Carvalho, em favor de GUILHERME SILVA SANTOS, contra ato que aponta como ilegal do Juízo de Direito da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo
na formação da culpa. Sustenta que Guilherme Silva Santos foi preso em flagrante no dia 19 de fevereiro de 2026, no município de Marabá/PA, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006). Argumenta que, decorridos mais de 76 dias da segregação cautelar (até a data da impetração), o Ministério Público ainda não havia oferecido a denúncia formal, extrapolando os prazos legais sem justificativa idônea.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatora em 08 de maio de 2026, por não se vislumbrar, de plano, a fumaça do bom direito e o perigo na demora, ocasião em que foram solicitadas informações detalhadas à autoridade apontada como coatora.

A autoridade judiciária de primeiro grau prestou informações em 20 de maio de 2026, esclarecendo o histórico processual e noticiando que, em decisão proferida no dia 18 de maio de 2026, ao reavaliar a necessidade da custódia cautelar, concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em: não se ausentar da comarca por mais de 8 dias, manter endereço atualizado e comparecer em Juízo sempre que intimado. Informou, ainda, a efetiva expedição e cumprimento do alvará de soltura na mesma data.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, por meio do Procurador Hamilton Nogueira Salame, emitiu parecer pelo não conhecimento da ação. O órgão ministerial fundamentou sua manifestação na ocorrência de perda superveniente do objeto, uma vez que a pretensão de liberdade já foi plenamente alcançada na instância de origem com a revogação da prisão preventiva.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

A presente ação constitucional de habeas corpus foi manejada com o intuito de restaurar a liberdade de locomoção de GUILHERME SILVA SANTOS, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Sustentou a impetrante que o paciente se encontrava segregado cautelarmente desde o dia 19 de fevereiro de 2026, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, e que, transcorridos mais de 76 dias de custódia, o Ministério Público ainda não havia oferecido a denúncia formal, extrapolando severamente os prazos peremptórios estabelecidos pela Lei n.º 11.343/2006.

Contudo, ao compulsar as informações detalhadas prestadas pela autoridade inquinada como coatora e o andamento processual na origem, verifica-se que a pretensão liberatória buscada nesta via mandamental já foi integralmente satisfeita. Conforme noticiado pelo Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, em decisão proferida no dia 18 de maio de 2026, a situação prisional do paciente foi reavaliada, resultando na concessão de liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Com a efetiva soltura do paciente e a sua restituição ao convívio social, operou-se o fenômeno jurídico do esvaziamento da utilidade do provimento jurisdicional pretendido. O
habeas corpus
, por sua natureza célere e específica, visa a proteção contra violência ou coação ilegal à liberdade de ir e vir; uma vez cessado o estado de segregação por ato do próprio juízo originário, a causa de pedir deixa de existir, acarretando a perda superveniente do objeto.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal, que é peremptório ao dispor:
"Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido"
. A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que a revogação da prisão preventiva no curso do processo torna inviável o exame do mérito da impetração, restando ao julgador apenas declarar a ordem prejudicada.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegava excesso de prazo na conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e se pleiteava a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. Decisão do Supremo Tribunal Federal, no HC 250055/PE, determinou que o juízo de origem finalizasse a instrução para a acusação no prazo de 60 dias. Posteriormente, a primeira fase do procedimento foi encerrada, com a pronúncia dos acusados e a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão para a recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido, considerando a alegação de excesso de prazo e o pedido de revogação da prisão preventiva, diante da superveniente conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e da revogação da custódia cautelar, com a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, com a pronúncia dos acusados, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo, configurando perda de objeto quanto a essa insurgência.

5. A revogação da decisão preventiva em primeiro grau também torna superado o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, não havendo interesse recursal remanescente.

6. A perda superveniente de objeto do recurso impede o seu conhecimento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A superveniente conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e a revogação da prisão preventiva configuram perda de objeto do agravo regimental que impugna excesso de prazo para encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri e o decreto de prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 316; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 730.661/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10.05.2022.

(AgRg no RHC n. 197.024/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

Dessa forma, restando atendido o pleito de liberdade na instância originária, o exame das teses de excesso de prazo encontra-se processualmente obstado pela ausência de objeto atual a ser combatido.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça Criminal
, voto no sentido de
JULGAR PREJUDICADA
a presente ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
GUILHERME SILVA SANTOS
, ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do
artigo 659 do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 11/06/2026